Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-56.2024.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000200-56.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEREMIAS RODRIGUES LIMA - CPF: 304.527.401-34 (APELANTE), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente que buscou reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes de suposta falha no atendimento prestado por médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Primavera do Leste/MT. O autor alegou omissão na solicitação de exames mais detalhados, o que teria retardado o

diagnóstico de apendicite aguda, obrigando-o a procurar atendimento particular no dia seguinte, quando foi submetido a
cirurgia de urgência. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância, ao fundamento de inexistência de conduta negligente por parte dos médicos da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atendimento médico realizado na UPA foi inadequado a ponto de caracterizar falha na prestação do serviço público de saúde; (
ii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da UPA e os danos alegados pelo autor; (
iii
) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 43 do CC.

O atendimento médico prestado na UPA seguiu protocolo clínico compatível com a sintomatologia apresentada, tendo sido realizados exames laboratoriais, ministrados analgésicos e fornecidas orientações claras ao paciente.

A prova oral, especialmente os depoimentos dos médicos plantonistas, demonstrou que não havia, no momento do atendimento, sinais clínicos evidentes de
urgência que justificassem a realização imediata de tomografia ou intervenção cirúrgica.

A posterior evolução do quadro clínico e o diagnóstico definitivo de apendicite no dia seguinte não evidenciam, por si sós, conduta negligente ou omissiva da equipe médica da UPA.

As testemunhas arroladas pela parte autora não presenciaram falha no atendimento nem ofensas verbais, limitando-se a relatos genéricos.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, ausente prova do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado, não se configura a responsabilidade civil do Estado.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A escolha de buscar atendimento na rede privada sem antes retornar à UPA, conforme orientação médica, configura decisão pessoal que não pode ser imputada ao Município.

Não houve demonstração de dano moral indenizável, pois não se evidenciou conduta médica abusiva, desrespeitosa ou que causasse sofrimento além dos dissabores naturais do contexto clínico.

O pedido de lucros cessantes carece de comprovação da atividade profissional do autor e da
renda alegada, além de estar ausente o nexo de causalidade com eventual falha estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 43, 402; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
Ap

Cív
1024880-40.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/03/2021;

TJMT,
Ap

Cív
0023155-43.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21/06/2021;

TJMT,
Ap

Cív
0006980-17.2013.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15/08/2022;

TJMT,
Ap

Cív
0003272-97.2013.8.11.0055, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/03/2024;

TJMT,
Ap

Cív
1001650-49.2020.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por JEREMIAS RODRIGUES LIMA, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de reparação de danos ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes em face do Município de Primavera do Leste/MT, alegando, em síntese, que em 09/11/2023 compareceu à Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA) com dor intensa no flanco direito, tremores e náuseas há 1 (um) dia. Sustentou que, mesmo o médico plantonista tendo ciência do provável diagnóstico, conforme constava no prontuário médico nº 670462, no qual estava descrita a hipótese diagnóstica de apendicite ou nefrolitíase, foram solicitados apenas exames de urina e um hemograma, não sendo requisitada nenhuma ultrassonografia ou tomografia para comprovação do diagnóstico e adoção das providências necessárias.

Aduziu que foram prescritos medicamentos para dor e concedida alta médica, mesmo persistindo a dor intensa, os tremores e as náuseas. Afirmou que, no dia seguinte (10/11/2023), continuou com a dor intensa, os tremores e as náuseas, razão pela qual procurou atendimento médico particular no Hospital, onde foi examinado e submetido a uma tomografia, na qual foi constatada esteatose hepática difusa e apêndice vermiforme em situação usual, com calibres aumentados e densificação da gordura
periapendicular
, compatível com apendicite aguda. Diante desse diagnóstico, foi internado de imediato e submetido a procedimento cirúrgico de emergência.

Alegou que os custos com o procedimento cirúrgico totalizaram R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), além da consulta no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e da tomografia no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), valores que foram pagos com empréstimos solicitados aos seus familiares. Após a cirurgia, permaneceu internado no Hospital por dois dias, recebendo alta com prescrição de atestado de 60 (sessenta) dias, iniciando-se o período de afastamento das suas atividades em 10/11/2023 e finalizando em 10/01/2024.

Sustentou que, na função de motorista de triciclo táxi, auferia uma renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo ficado sem meios de subsistência durante o período de afastamento. Requereu, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 98.840,00 (noventa e oito mil oitocentos e quarenta reais), indenização por danos materiais no valor de R$ 11.931,11 (onze mil novecentos e trinta e um reais e onze centavos) e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Devidamente citado, o Município de Primavera do Leste/MT apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de prova do agir indevido e inexistência de nexo de causalidade, pugnando pela improcedência da ação.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado que o atendimento médico tenha sido inadequado, sendo
que as testemunhas indicadas pela parte autora não presenciaram qualquer ofensa verbal ao requerente, tampouco que houve negligência, já que foram realizados exames e administrada medicação. Ademais, consignou que a posterior confirmação de uma das hipóteses diagnósticas levantadas no atendimento público, por si só, não pressupõe que o atendimento dos médicos do SUS tenha sido deficiente ou negligente.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o Município contribuiu para que corresse risco de morte, quando constatou o diagnóstico de apendicite e de quadro infeccioso avançado e não realizou exames mais detalhados para comprovar o diagnóstico. Alegou que o atendimento na UPA foi inadequado, pois já deveria ter sido diagnosticado o estado de gravidade e a cirurgia ser realizada de imediato. Reiterou o pedido de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste/MT refutou os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial na demanda, por versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, sem repercussão relevante no interesse público que justificasse a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

C
onheço
do

recurso
, uma vez que fo
i interposto
tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste/MT pelos danos alegadamente sofridos pelo apelante em decorrência de suposta falha no atendimento médico prestado na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA).

2.1.
Da responsabilidade civil do Estado

A responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No mesmo sentido, o artigo 43 do Código Civil estabelece:

"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público para que surja o dever de indenizar, sendo prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Entretanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido. Ausente esse pressuposto, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

No caso dos autos, o apelante sustenta que o atendimento médico prestado na UPA foi inadequado, pois não foram realizados exames mais detalhados para confirmar o diagnóstico de apendicite, o que teria contribuído para o agravamento de seu quadro clínico, obrigando-o a buscar atendimento em hospital particular no dia seguinte.

Ocorre que, após minuciosa análise do conjunto probatório, não
se vislumbra
a comprovação do nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde da UPA e os danos alegados pelo apelante.

2.2. Da ausência de comprovação do nexo causal

A magistrada de primeiro grau, com acerto e acurada análise do conjunto probatório, consignou que não restou evidenciada, nos autos, qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a caracterizar falha no atendimento médico prestado na Unidade de Pronto Atendimento — UPA. Com base em criteriosa apreciação das provas, destacou que inexiste qualquer elemento minimamente robusto que indique atuação inadequada, negligente ou dissociada dos protocolos clínicos ordinariamente observados em situações análogas. A conclusão revela-se, assim, não apenas juridicamente correta, mas também tecnicamente bem fundamentada, conferindo segurança e coerência à decisão proferida.

Os depoimentos testemunhais colhidos, especialmente daqueles prestados pelos médicos responsáveis pelo atendimento do apelante,
revelam que a conduta médica observou as diretrizes técnicas e foi proporcional ao quadro clínico então apresentado.

O médico plantonista
Dr. João Pedro
asseverou, de forma minuciosa, que, logo no início do atendimento, administrou medicação analgésica em razão das dores intensas relatadas pelo paciente. Acrescentou que, àquela altura, não havia sinais clínicos sugestivos de processo infeccioso agudo — notadamente ausência de febre e outros marcadores de alerta —, motivo pelo qual determinou a realização de exames pertinentes ao diagnóstico diferencial. Ressaltou, ainda, que a sintomatologia referida pelo paciente era compatível com possível quadro de nefrolitíase (cálculo renal), sobretudo em razão de sua faixa etária e do padrão da dor. Por fim, esclareceu que o paciente permaneceu em observação intra-hospitalar, sendo que os exames complementares ficaram prontos após o término de seu plantão.

Na sequência,
Dr.
Doriedson
Magalhães Ribeiro
, que assumiu o plantão noturno por volta das 22h, corroborou integralmente as declarações de seu antecessor. Afirmou que encontrou o paciente internado em ambiente intra-hospitalar, sem intercorrências clínicas relevantes. Ao indagar sobre seu estado, obteve resposta positiva quanto à melhora do quadro doloroso. Após nova avaliação clínica, constatou condições satisfatórias de alta, diante da ausência de febre, náuseas ou sinais de agravamento. Segundo relatou, o paciente apresentava leve desconforto abdominal e demonstrava disposição para alimentação, circunstâncias que indicavam estabilidade clínica. Ressaltou, ainda, que foi prestada orientação expressa para retorno imediato caso houvesse recrudescimento dos sintomas.

Em resposta aos questionamentos da patrona do apelante, o Dr.
Doriedson
destacou que, no momento do atendimento, não havia qualquer sinal clínico de alarme. Explicou que o diagnóstico de apendicite é predominantemente clínico e de natureza evolutiva, podendo manifestar-se de forma inespecífica nas fases iniciais, o que impõe, muitas vezes, observação clínica e não intervenção cirúrgica imediata.

Do exame detido da prova oral, depreende-se, pois, que o atendimento prestado ao apelante foi não apenas tempestivo, mas também tecnicamente adequado ao quadro clínico então apresentado. Houve avaliação médica criteriosa, requisição de exames pertinentes, administração de medicação compatível e manutenção em observação intra-hospitalar — culminando em alta médica somente após a constatação de melhora clínica e orientação inequívoca quanto à necessidade de retorno em caso de agravamento.

Cumpre salientar que o diagnóstico médico, notadamente em situações de urgência, é um
processo dinâmico
, construído a partir de elementos clínicos e laboratoriais que podem evoluir em curtos espaços de tempo. A apendicite aguda, especificamente, costuma se apresentar em sua fase inicial com sintomas inespecíficos, frequentemente confundidos com outras enfermidades abdominais, como bem ressaltado pelo Dr. João Pedro.

Assim, o fato de o diagnóstico definitivo ter sido confirmado apenas no dia subsequente, em estabelecimento privado, não tem o condão de infirmar a correção da conduta médica adotada na UPA. A evolução
natural da doença, e não eventual falha de atendimento, explica o desfecho clínico.

Outrossim, como bem registrado na sentença, as testemunhas arroladas pelo apelante não lograram comprovar qualquer conduta negligente ou mesmo suposta ofensa verbal, limitando-se a relatar fatos alheios ao cerne da imputação. Foram realizados exames, ministrada medicação adequada e prestadas orientações claras ao paciente.

Diante desse quadro probatório, inexiste liame causal entre a atuação dos profissionais da UPA e os danos alegados pelo apelante. O que se constata é que houve evolução natural do quadro clínico após a alta — evento que, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço médico-hospitalar, sobretudo quando houve orientação expressa para retorno em caso de agravamento.

2.3.
D
a jurisprudência aplicável

A jurisprudência dos
tribunais
é
pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade civil do Estado por erro médico, é imprescindível a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – INOCORRÊNCIA – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO DE FORMA CONTÍNUA – AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE ACESSO À SAÚDE PÚBLICA – CONDUTA ABUSIVA OU ILÍCITA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – No caso em concreto, em que pese os argumentos da paciente, ora Apelante, não consta elementos do alegado descaso pelos servidores públicos, bem como inexiste prova nos autos da ocorrência de piora do estado de saúde em razão do direcionamento do atendimento para outra Unidade de Saúde. 4 – Ausente à demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, resta afastado o dever de indenização por danos morais pelo Ente Público. 5 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido
."

(TJ-MT – N.U 1001650-49.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024 – destaquei.)

"APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO FILHO – DOENÇA GRAVE - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DOS MÉDICOS NO TRATAMENTO DO MENOR FALECIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta dos médicos no tratamento do menor falecido, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida
."

(TJ-MT – N.U 0003272-97.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024 – destaquei.)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DANO, AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação por dano causado por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa (RE nº 1.027.633/SP). 2. A
responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas. 3. Demonstrado a inexistência de dano, ação ou omissão e nexo de causalidade, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil
. 4. Recurso improvido."

(TJ-MT – N.U 0006980-17.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 15/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022
– destaquei.
)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde da
UPA e os danos alegados pelo apelante, não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste/MT.

2.4.
D
o ônus da prova

Cumpre ressaltar que,

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Vejamos:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em apreço, cabia ao apelante comprovar que o atendimento prestado na UPA foi inadequado ou negligente e que tal conduta foi determinante para o agravamento de seu quadro clínico, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos dos médicos que atenderam o apelante, demonstram que o atendimento foi adequado ao quadro clínico por ele apresentado naquele momento.

Ademais, como bem pontuado na sentença, o fato de o apelante não ter retornado à unidade pública de saúde quando sentiu que as dores persistiam, tendo preferido ir diretamente ao hospital particular, também enfraquece sua alegação de que o atendimento na UPA foi inadequado.

2.5.
D
a impossibilidade de ressarcimento das despesas médicas realizadas em rede privada

O
pedido de ressarcimento das despesas médicas realizadas em rede privada, entendo que também não merece acolhimento.

Conforme já exposto, não restou comprovado que o atendimento prestado na UPA foi inadequado ou negligente. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o apelante tenha retornado à unidade pública de saúde quando sentiu a piora do quadro clínico, conforme orientação médica recebida.

A decisão de procurar atendimento em hospital particular, sem antes retornar à UPA, configura opção pessoal do apelante, cujos custos não podem ser imputados ao Município.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o custeio de tratamento em rede privada pelo Estado é
medida
excepcional, cabível apenas quando há comprovação da recusa de atendimento na rede pública ou da incapacidade do SUS em fornecer o tratamento necessário em tempo hábil, o que não se verificou no caso concreto.

2.6.
D
a ausência de danos morais

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não vislumbro seu cabimento no caso em análise.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação de que o fato ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, causando efetiva lesão à honra, à dignidade ou à integridade psíquica da vítima.

No caso dos autos, não há comprovação de que o atendimento prestado na UPA tenha sido inadequado ou desrespeitoso, tampouco que tenha causado ao apelante sofrimento que extrapole os dissabores da vida cotidiana.

As testemunhas indicadas pelo apelante não presenciaram qualquer ofensa verbal a ele dirigida, conforme expressamente consignado na sentença. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que os profissionais de saúde tenham agido com descaso ou desrespeito.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável.

2.7.
D
a ausência de comprovação de lucros cessantes

Por fim, quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, também não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Os lucros cessantes correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do evento danoso. Para sua configuração, é necessária a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, bem como a demonstração efetiva dos valores que deixar
á
de ser auferidos.

No caso em análise, além de não restar comprovado o nexo causal entre o atendimento prestado na UPA e o agravamento do quadro clínico do apelante, também não há nos autos comprovação robusta de sua atividade profissional como motorista de triciclo táxi, tampouco dos rendimentos mensais por ele auferidos.

Assim, não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025